Tribunal: TJMT
Processo: 1011907-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVANTE: IVO PAULO BRAUN
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IVO PAULO BRAUN contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002685-68.2020.8.11.0037 impetrado em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA/MT, Sr. Luiz Fernando da Silva Flamínio, indeferiu a liminar em que o agravante buscava “o registro dos campos de sementes requeridos pelo impetrante de 50 (cinquenta) hectares já devidamente plantados na eminência de já serem colhidos”.
Tendo em vista, a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça na reclamação contra a distribuição n. 1008222-59.2020.8.11.0000, que designou o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, como Relator, em caráter provisório, de diversos agravos de instrumentos a respeito da matéria, bem como a fim de evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria que proceda à remessa deste recurso ao aludido Desembargador.
Cumpra-se com urgência.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora